Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Execução penal. Comutação da pena. Decreto 12.790/25. Crime impeditivo. Falta requisito objetivo. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu comutação da pena, nos termos do Decreto 12.790/25, porque não cumpridos 2/3 da pena do crime impeditivo mais 1/4 da pena dos crimes comuns na data relevante do decreto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cumprido, pelo apenado, requisito objetivo para conceder comutação da pena.
III. Razões de decidir
3. Para comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial 12.790/25, exige-se o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo somado a um quarto da pena dos crimes comuns (art. 7o).
4. Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo decreto presidencial, não se concede comutação da pena.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados:Decreto Presidencial n. 12.790/25,art. 7o.